Tribunal: STF
Processo: Rcl 60872
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Renner Sayerlack S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo n. 0000833-11.2013.5.04.0233, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, contratou empresa para prestação de serviços de recursos humanos, da qual o ora reclamado era sócio. Alega que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação da pessoa jurídica sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegada violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Na hipótese, à época da propositura da reclamação ainda não havia sido julgado o agravo interposto contra a negativa de seguimento de recurso extraordinário.



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    Admitida a prestação de serviços, era ônus da defesa comprovar que a relação jurídica mantida com o autor não era um relação de emprego, ônus do qual ela não se desincumbiu a contento.



    A prova oral colhida nos autos consiste no depoimento das partes e de duas testemunhas. O autor informou no depoimento pessoal que trabalhou exclusivamente para a reclamada de 2001 a 2013. Já o preposto, também em depoimento pessoal, informou que o autor prestava serviços na área de recursos humanos para a demandada por intermédio das empresas no qual ele era sócio desde 2001. O preposto também informou que o reclamante atuou como preposto em reclamatórias trabalhistas e que recebia por serviço, e que desde 2011 ele passou a receber valor fixo mensal. As testemunha Rosemary Boges e Sílvio da Silva, que prestaram depoimento a convite da defesa, não trabalharam com o autor, e apenas falavam com ele por telefone ou e-mail. A prova oral não confirma a tese da defesa.



    Cabe mencionar, ainda que, conforme bem referido pelo juízo de origem "os depoimentos revelam que Paulo Antônio Cantali era gerente de RH da reclamada até ser despedido e recontratado como pessoa jurídica, o que indica que a empresa tinha como objetivo a redução de custos, em comparação com a contratação de um gerente de RH como empregado, regido pela CLT. Ainda, a preposta reconhece que dentro da empresa havia uma sala para uso da empresa de RH contratada. Esses são indicativos muito fortes de que houve fraude na contratação" (ID. 0defbde - Pág. 1), valendo lembrar que Paulo é indicado como superior hierárquico do autor na época em que vinculado formalmente à reclamada.



    A prova documental também não confirma a alegada autonomia na prestação de serviços. O fato de o autor trabalhar em sua residência não afasta a relação de emprego. Apenas empregados podem atuar como prepostos, nos termos do art. 843, § 1º, da CLT , vigente na maior parte do contrato de trabalho, o que indica que o autor, de fato, era empregado da reclamada. A alegada condição de sócio de empresa terceirizada não justifica a atuação como preposto.



    Diante desses elementos, tendo em vista que a reclamada não logrou comprovar que a relação jurídica mantida com o autor não era de emprego, impõe-se a manutenção da sentença que reconhece o vínculo de emprego entre as partes e condena a reclamada ao pagamento das verbas decorrentes do reconhecimento do vínculo de emprego. Não comprovada a tese da defesa, presume-se a ocorrência de trabalho subordinado, nos moldes do que estabelece o artigo 3º da CLT. Também não foi comprovada a alegação de que a prestação de trabalho tenha sido interrompida Os recibos de pagamentos de produção de cooperado confirma a tese da inicial quanto a remuneração de salário inicial de R$ 2.200,00 e R$ 5.000,00 ao final do contrato.



    Em relação às férias, já foi pronunciada na sentença a prescrição das pretensões anteriores a 14.08.2008. Elas são devidas em dobro, com acréscimo de 1/3, inclusive de 2010/2011, pois ultrapassado o prazo legal para sua concessão.



    Nego provimento ao recurso da reclamada.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do presente caso, em que inexiste vulnerabilidade técnica da parte beneficiária, a qual detinha conhecimentos técnicos suficientes para compreender os termos e implicações do acordo firmado. 



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente